Tribunal: TJBA
Processo: 8192862-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8192862-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADA: DULCINEA DA LUZ SANTANA

Advogado(s)
:
ROSANA ARAUJO GAMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE DESVIO ANTES DO MEDIDOR. IRREGULARIDADE NA INSPEÇÃO TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra a sentença prolatada na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral n.° 8192862-04.2024.8.05.0001, movida por Dulcineia da Luz Santana, cujo teor julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

II. QUESTÕ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se a cobrança referente à recuperação de consumo foi ilegítima; e definir se a conduta da Ré justifica a condenação ao pagamento de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do mencionado diploma legal.

4. A constatação de irregularidade em medidor, realizada de forma unilateral pela Concessionária, não constitui prova idônea suficiente para fundamentar cobrança
sub judice
.

5. A ausência de notificação prévia válida caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que, também, invalida o procedimento adotado pela Acionada.

6. A mera cobrança indevida, sem interrupção do serviço ou negativação do nome da Autora, não configura, por si só, abalo anímico indenizável.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8192862-04.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Apelante a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

sendo Apelada
DULCINEIA DA LUZ SANTANA

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.

Salvador, .